Tribunal: STF
Processo: Rcl 56599
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Luzia de Fátima dos Santos Mesquita contra decisão proferida pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de São Paulo (Proc. 0000309-95.2016.4.03.6319), que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença de primeiro grau que reconheceu que o uso de EPI neutralizou a nocividade justificadora do tempo de serviço especial, alegando ofensa ao Tema 555 da Repercussão Geral.



    Na inicial, a parte Reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1, fls. 3-9): 



    “No caso não há provas de que o EPI foi realmente capaz de neutralizar a nocividade, de modo que há respaldo constitucional à aposentadoria especial.



    […].



    No caso o único recurso cabível contra o v. Acórdão ora reclamado é a reclamação, pois a Turma Recursal do Juizado Especial Federal da 3ª Região Seção Judiciária de São Paulo, após a apresentação dos recursos legais cabíveis, entendeu que a apresentação de recurso manifestamente incabível não suspende ou interrompe o prazo recursal, e assim, determinou a certificação do trânsito em julgado e baixa os autos imediatamente à origem.



    No caso já houve apresentação dos recursos legais cabíveis, inclusive recurso extraordinário, mas a Turma Recursal do Juizado Especial Federal da 3ª Região Seção Judiciária de São Paulo deixou de encaminhar o recurso ao Tribunal competente.



    […].



    No caso, é cabível a reclamação para garantir a autoridade das decisões do STF e para garantir a observância de acórdão do STF proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas, uma vez que o STF fixou a tese de que ‘O direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial.’



    Quanto o fundamento do v. Acórdão sobre o uso do EPI eficaz eliminar a nocividade da atividade e impedir o direito à aposentadoria especial, muito embora a decisão do STF, por si só, não afirme que a simples declaração do empregador no Perfil Profissiográfico Previdenciário de que o uso de EPI é eficaz não seja suficiente para descaracterizar a atividade especial, a r. sentença é baseada tão somente na informação constante do Perfil Profissiográfico Previdenciário de que o uso de EPI se deu de forma eficaz (campo padrão do PPP), o que se mostra incorreto no caso em tela.



    A prevalecer o entendimento firmado no v. Acórdão de que a menção no PPP de uso de EPI eficaz afasta o direito à aposentadoria especial, excetuada a exposição ao agente físico ruído, praticamente não haverá reconhecimento de tempo de atividade especial ainda que o trabalhador exerça suas funções em ambiente prejudicial a sua saúde ou a sua integridade física.



    É evidente que todo empregador vai inserir no Perfil Profissiográfico que o uso do EPI é eficaz. Primeiro em razão de que o empregador não pode colocar o empregado em ambiente nocivo sem o uso de equipamento de proteção.



    Meritíssimos Julgadores, o STF em momento nenhum admite esse entendimento esdrúxulo de que a simples menção no PPP de uso de EPI eficaz afasta o direito a aposentadoria especial.



    […].



    Como se observa, a simples menção no Perfil Profissiográfico Previdenciário de que o uso de EPI é eficaz não se mostra suficiente para se entender que o seu uso se deu de forma a neutralizar o agente nocivo; ou que o trouxe a níveis de tolerância adequados, sem que as informações previstas na NR06 sejam visualizadas; Quer sejam visualizadas no campo ‘observações’ do PPP ou que o laudo técnico pericial venha a informar e tais circunstâncias de uso.



    […].



    No caso dos autos, embora o PPP ateste a implementação de EPI eficaz, não restou demonstrado pelo INSS que os equipamentos eram efetivamente utilizados pelos empregados e que de fato eliminassem o risco e a insalubridade a que estavam expostos, notadamente em relação aos agentes físicos (no caso o frio).



    […].



    Entretanto, o STF não deixou claro que a simples declaração unilateral do empregador, no Perfil Profissiográfico Previdenciário, por si só não serviria para a comprovação efetiva da neutralização do agente nocivo, dando margem a que o direito à aposentadoria especial seja suprimido, o que certamente o intérprete do direito não poderá fazer, pois o direito a aposentadoria especial é um direito garantido constitucionalmente.



    E ainda, no caso em tela, não há garantia de utilização do equipamento por todo o período, não obstante a menção no Perfil Profissiográfico Previdenciário emitido pela empresa.



    Nesta matéria, majoritariamente, o Poder Judiciário construiu uma posição favorável ao segurado, fundamentada na experiência prática de que não bastava apenas fornecer o EPI, sendo necessária a fiscalização quanto ao seu uso, a sua real eficácia e a substituição periódica do EPI.



    Ademais, frisou nossa Corte Suprema que, em caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do equipamento de proteção individual, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial, isto porque o uso de EPI, no caso concreto, pode não se afigurar suficiente para descaracterizar completamente a relação nociva a que o empregado se submete.”



    Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e, no mérito, o provimento da presente reclamação, “para cassar (artigo 992 do CPC) os efeitos do V. Acórdão reclamado que deixou garantir a autoridade das decisões do STF e de garantir a observância de acórdão do STF proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas, para que a Turma Recursal do JEF da 3ª Região Seção São Paulo adeque o v. Acórdão ao Tema 555 do STF, conforme explicado acima”.



    É o relatório. Decido.



    DEFIRO a gratuidade de Justiça, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o § 3º do art. 99 do CPC/2015.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”



    Conforme informação constante no sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, o Juiz Federal para Admissibilidade da 1ª Turma Recursal de São Paulo determinou a certificação do trânsito em julgado em 26/9/2022 (id. 264297093), enquanto que a presente ação foi proposta somente em 25/10/2022. 



    Desse modo, a presente Reclamação é manifestamente incabível, diante da incidência ao caso do inciso I do parágrafo 5º do art. 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    Seja como for, no caso concreto, o Juízo Reclamado negou seguimento ao Recurso Extraordinário, em 6/5/2022, amparado no Tema 555 da Repercussão Geral (id. 256930347): 



    “Vistos, nos termos da Resolução CJF3R n. 80/2022.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido por Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de São Paulo.



    O feito foi remetido ao Supremo Tribunal Federal, que o devolveu para aplicação da sistemática da repercussão geral.



    É o breve relatório.



    Decido.



    O recurso não merece seguimento.



    Nos termos do artigo 102, III, ‘a’, da Constituição da República, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida contrariar dispositivo da Carta Magna.



    Em complemento, dispõe o artigo 1.030, I, do Código de Processo Civil, que deve ser negado seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal, exarado no regime de repercussão geral ou de recursos repetitivos.



    No caso concreto, a discussão levantada refere-se ao Tema 555, julgado pelo Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral.



    Na oportunidade, firmou-se a seguinte tese:



    ‘I - O direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo a sua saúde, de modo que, se o Equipamento de Proteção Individual (EPI) for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial;



    II - Na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria’.



    Tendo em vista que o acórdão está em perfeita harmonia com a tese referida, com fulcro no artigo 1.030, I, ‘b’, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário.



    Transcorrido o prazo legal, certifique-se o trânsito em julgado e baixem os autos à origem.



    Intimem-se. Cumpra-se.”



    Inconformado, interpôs Agravo com fundamento no art. 1.042 do CPC, o qual não foi conhecido diante de seu manifesto descabimento (id. 264297093):



    “Da leitura do art. 1.030, §2º, do CPC, conclui-se que, contra a decisão que nega seguimento a recurso especial ou extraordinário, com base na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral, em julgamento de recursos repetitivos, ou nos casos de sobrestamento, cabe agravo interno, que será julgado pelo órgão colegiado a que vinculado o magistrado (art. 1.021, caput). Confira-se a redação do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, in verbis: 



    […].



    Reproduzindo essa sistemática, o Regimento Interno das Turmas Recursais e da Turma Regional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais da 3ª Região, aprovado pela Resolução CJF3R n. 80/2022, prevê em seu art. 11, §3º: 



    […].



    No caso em exame, observo que a decisão agravada, que negou seguimento ao recurso excepcional, lastreou-se em precedente qualificado, decidido na sistemática dos recursos repetitivos/repercussão geral. Assim, a espécie recursal adequada para se insurgir contra esse pronunciamento seria o agravo interno. 



    Como a parte interpôs agravo nos próprios autos (com fundamento no art. 1.042 do CPC), optou por manejar recurso incabível, de maneira que o seu não conhecimento é medida que se impõe. 



    Ademais, acrescente-se que a jurisprudência da própria Corte Suprema tem adotado o entendimento no sentido de que a aludida hipótese configura evidente erro grosseiro, o que inviabiliza a fungibilidade. Nesse sentido: 



    ‘AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 1.042 DO CPC EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CPC. MAJORAÇÃO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO. APLICAÇÃO DE MULTA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Em vista de denegação de seguimento a apelo extremo ante a aplicação da sistemática da repercussão geral, a interposição do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil consubstancia evidente erro grosseiro, já que tal ato decisório é impugnável, com supedâneo no § 2º do art. 1.030 do mesmo diploma processual, por agravo interno na própria origem. Precedentes. 2. Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 3. Agravo interno ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, dada a manifesta improcedência do presente recurso (§ 4º do art. 1.021 do CPC).(ARE 1278664 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 03/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG 12-08-2021 PUBLIC 13-08-2021)) Grifamos’.



    ‘RECLAMAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. SÚMULA 734 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.021, § 4º, DO CPC). 1.O manejo da via reclamatória após o trânsito em julgado do processo de origem é inadmissível, conforme dicção da Súmula 734 do STF. A Reclamação que ataca decisão em processo já transitado em julgado esbarra no óbice da Súmula 734/STF. 2. Ademais, verifica-se que o entendimento adotado pelo Juízo a quo revela-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual é incabível agravo do art. 1.042 do CPC contra a decisão que inadmite recurso extraordinário com base na sistemática da repercussão geral, não se aplicando a fungibilidade do recurso em agravo interno no caso de erro grosseiro, o que ocorre na espécie. 3. Ao manter inadmissão de recurso extraordinário, cuja questão de fundo já tivera o reconhecimento de repercussão geral assentada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 313), a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. É que a aplicação da referida sistemática é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. Inviável, portanto, o manejo da reclamação. 4. Não houve, tampouco, teratologia na aplicação da tese, uma vez que a reclamante pretende afastar o prazo decadencial para revisão dos benefícios previdenciários, reconhecido como legítimo pelo tema 313. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.(Rcl 42745 ED-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 28/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-165 DIVULG 18-08-2021 PUBLIC 19-08-2021)’.



    Diante do exposto, não conheço o agravo interposto. 



    Tendo em vista que a apresentação de recurso manifestamente incabível não suspende ou interrompe o prazo recursal (AgInt no REsp 1624273/PR, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI), inexistindo outras pendências, certifique-se o trânsito em julgado e baixem os autos imediatamente à origem.



    Intime-se. Cumpra-se.”



    Com efeito, da decisão que não admite Recurso Extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da Repercussão Geral cabe unicamente Agravo Interno, conforme previsto no § 2º do art. 1.030 do CPC. Assim, na específica situação retratada nestes autos, o ato reclamado não merece reparo, porque incabível dar trânsito ao Agravo em Recurso Extraordinário em razão da negativa de seguimento ao recurso com esteio em orientação do STF, estabelecida sob o rito da Repercussão Geral. Nesse sentido é a jurisprudência desta CORTE: 



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM SEGUIMENTO NEGADO NA ORIGEM. ATO JUDICIAL RECLAMADO AMPARADO EM PRECEDENTE DO STF FORMULADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO RECURSAL MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA 727 DO STF. AFASTAMENTO NA ESPÉCIE. AÇÃO RECLAMATÓRIA COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. INVIABILIDADE. 



    1. Cabe agravo interno contra a decisão da instância de origem que nega seguimento a recurso extraordinário com base em precedente do SUPREMO produzido sob o rito da repercussão geral (§ 2º do art. 1.030 do CPC).



    2. O Juízo de origem não deve encaminhar ao SUPREMO o agravo da decisão que não admite recurso extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da repercussão geral.



    3. Tal diretriz não ofende a Súmula 727 desta CORTE, concebida antes do instituto da repercussão geral.



    4. Agravo Interno ao qual se nega provimento.



    (Rcl 30.584-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 17/8/2018)”. 



    Nessas circunstâncias, inexiste a alegada usurpação de competência desta SUPREMA CORTE ou teratologia na decisão impugnada. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento ali aplicado, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente